Tribunal: TJSP
Processo: 0001409-74.2015.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001409-74.2015.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante
JUREMA APPARECIDA ADOLPHO ELOY (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados BANCO PAN S/A, MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL
S/A e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001409-74.2015.8.26.0102 - Cachoeira Paulista - Voto no 41.900 – Flavia
2
VOTO No: 41.900
APEL. No: 0001409-74.2015.8.26.0102
COMARCA: Cachoeira Paulista
JUÍZA 1a INST.: Juliana Guimarães Ornellas
APTE. : Jurema Apparecida Adolpho Eloy (Justiça Gratuita)
APDO.: Banco Pan S/A
APDO. : Massa Falida de Banco Cruzeiro do Sul S/A
APDO. : Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Responsabilidade
civil.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com reparação
por danos materiais e morais. Improcedência.
Empréstimo consignado. Regularidade da contratação demonstrada. Descontos que
observaram o quanto avençado. Sentença mantida.
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 295/302, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por
danos materiais e morais, condenada a autora nos ônus sucumbenciais, fixada
a honorária em 10% do valor atribuído à causa.
Inconformada, aduz a autora que foi convencida a aceitar
um cartão da financeira, por meio do qual, é disponibilizado um crédito que,
mesmo não utilizado, é somado à eventual empréstimo, tornando impossível o
adimplemento da dívida. Afirma que houve a somatória de débitos inexistentes,
descontos abusivos superiores a 30% de seus ganhos. Aponta que os
descontos ocorreram mesmo após a quitação do contrato. Pugna pelo
acolhimento integral da ação.
Recebido e respondido, subiram os autos a esta
instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001409-74.2015.8.26.0102 - Cachoeira Paulista - Voto no 41.900 – Flavia
3
Respeitadas as razões de inconformismo, de rigor a
manutenção do decreto de improcedência, acrescendo-se outros fundamentos
além daqueles expressos na r. sentença.
A apelante ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais,
asseverando a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício
previdenciário, no valor de R$569,35, negando qualquer contratação que os
autorizasse.
Contestado o feito, sobreveio a r. sentença de fls.
295/302, que julgou improcedente o pedido inicial, porquanto a prova produzida
nos autos teria demonstrado, à saciedade, a regular contratação do mútuo.
Irresigna-se a autora, reiterando que não houve qualquer
contratação, que foi induzida a erro para obtenção de cartão de crédito
consignado, que foram realizados outros descontos indevidos, sem êxito, no
entanto.
Precipuamente, impende ressaltar que a massa falida do
Banco Cruzeiro do Sul S/A logrou comprovar a renegociação de contratos de
crédito pessoal anteriores, no valor principal de R$ 18.051,68, a serem pagos
em 60 parcelas no valor de R$ 569,35, recebendo a autora, a título de “troco”, a
quantia de R$ 3.617,57 fl. 154.
Analisando-se o documento em referência, constata-se
que se trata tão somente de um contrato de mútuo, sem qualquer menção à
adesão ao cartão de crédito consignado.
Há, sim, uma autorização para consignação dos
empréstimos ou constituição de margem consignável, que não se confunde,
por óbvio, com a concessão do cartão de crédito (fl. 156).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001409-74.2015.8.26.0102 - Cachoeira Paulista - Voto no 41.900 – Flavia
4
Ademais, basta verificar a informação transmitida pelo
INSS (fls. 249/250), cujo relatório informa a existência tão somente de um único
empréstimo ativo o que é objeto desta ação , apontando a exclusão de três
anteriores exatamente na mesma data em que este foi contratado 01/06/2010
, tudo a corroborar o quanto alegado e documentado nos autos de que a
avença se destinou à quitação de operações anteriores, com troco.
Nesse mesmo informativo do INSS é possível constatar,
também, que inexiste qualquer desconto relativo a cartão de crédito consignado
consoante se extrai da fl. 250.
Nem se cogita de extrapolação do limite legal de
comprometimento da renda do mutuário.
Primeiramente porque o tema sequer foi aventado na
exordial. E em segundo lugar, porque efetivamente é possível constatar que a
margem disponível para empréstimos seria de R$ 998,77
comprometidos
apenas R$ 569,35 (fl. 250).
Por fim, sequer prospera a alega ocorrência de
descontos depois de quitado o contrato, eis que incomprovados.
Portanto, não há nada no recurso que imponha a
inversão do resultado obtido pela r. sentença hostilizada, que se mantém por
seus próprios e jurídicos fundamentos, em conformidade com a regra do art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal, que estabelece que nos “recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do
Tribunal, no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da
instrumentalidade do processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser
rápida, eficaz, com utilidade às partes do processo, a fim de ser cumprido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001409-74.2015.8.26.0102 - Cachoeira Paulista - Voto no 41.900 – Flavia
5
mandamento constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel.
Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003). E, ainda, do Colendo Supremo Tribunal
Federal, assim fazendo recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro
Dias Toffoli, nos RE 591.797 e 626.307, em26.08.2010, em que assenta,
textualmente, o que segue: “Acompanho na íntegra o parecer da douta
Procuradoria-Geral da República, adotando-o como fundamento desta decisão,
ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem
sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos
Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
Desse modo, outros fundamentos são dispensáveis
diante da adoção integral do que foi deduzido no “decisum”, aqui
expressamente adotados para evitar desnecessária repetição, nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais,
majorando-se a verba arbitrada para 12% do valor atribuído à causa, nos
termos do art. 85, §11o do CPC, ressalvada a gratuidade.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR